Tribunal: TJDFT
Processo: 0747136-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME: Ação rescisória ajuizada tendo por objeto acórdão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e guarda de menores, confirmou sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O autor sustenta violação manifesta ao art. 85, §2o, do CPC, alegando que deveria ter sido considerada a ordem legal de preferência, com base no proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, havendo proveito econômico aferível e até mesmo condenação, configura violação manifesta ao art. 85, §2o, do CPC, autorizando a rescisão do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, §2o, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa, quando impossível mensurar o proveito.
A sentença na ação originária determinou partilha de bens e condenação em indenização de R$ 60.000,00, além de apuração de cotas sociais e outros valores em liquidação, configurando proveito econômico aferível.
O acórdão rescindendo, ao adotar o valor da causa como base, contrariou a hierarquia legal do art. 85, §2o, do CPC, caracterizando manifesta violação da norma jurídica (CPC, art. 966, V).
A jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis do TJDFT em ação rescisória reconhece que, havendo proveito econômico, este deve ser a base de cálculo, sendo o valor da causa medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO: Pedido rescisório julgado procedente. Rescindido o Acórdão no 1663022 na parte que fixou os honorários. Em juízo rescisório, fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte, a ser apurado em liquidação, observada a sucumbência recíproca.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. Havendo proveito econômico aferível ou condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre tais bases, apenas se admitindo a utilização do valor da causa de forma subsidiária. 2. A fixação de honorários com base no valor da causa, quando mensurável o proveito econômico, configura violação manifesta ao art. 85, §2o, do CPC, ensejando a rescisão do julgado”.